Tribunal: TJBA
Processo: 0514164-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514164-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE DE ALMEIDA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COM COBERTURA ESPECIAL EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE (CDG). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO

SEGURADO. DIABETE
MELLITUS.
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE QUADRO CLÍNICO INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL AO PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL A ENSEJAR SUA REPARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO VIGENTE. NÃO EVIDENCIADO O PLEITO DE CANCELAMENTO PELO SEGURADO. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO IMPEDE A CORRETA APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E EXCLUSÃO DAS HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NA APÓLICE. DOENÇA NÃO ELENCADA NO ROL DE COBERTURA CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0514164-02.2017.8.05.0001
, de Salvador, tendo como apelante
JUAREZ JESUS DA SILVA
e como apelada
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor: